Tribunal: TCU
Processo: 028.371/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra deliberação que apreciou tomada de contas especial referente a irregularidades na aplicação de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  Pnate, durante os anos de 2008 a 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. João Bosco Pessoa Tabosa, ex-prefeito de Pentecoste/CE, contra o Acórdão 2705/2019-TCU-Plenário , decisão por meio da qual o Tribunal conheceu de recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.